Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-11.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), ambos no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, especialmente diante da alegação de fragilidade das provas e ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declaração, representação e requerimento de medidas protetivas, todos ratificados em juízo.
2. A palavra da vítima, corroborada por testemunha policial e demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ.
3. A conduta do réu, ao empurrar a vítima e afirmar que “estava disposto a ir preso”, configura ameaça apta a causar temor, sendo suficiente para a tipificação penal.
4. A contravenção de vias de fato restou caracterizada pela agressão física sem lesão corporal.
5. Inexistem causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo improcedente o pleito absolutório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial, sendo suficiente para embasar condenação penal.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Art. 147, caput e §1o, do Código Penal; Art. 21, caput e §2o, do Decreto-Lei no 3.688/41; Art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06; Art. 59, 61, incisos I e II, “f”, 68, 69, 77 e 44 do Código Penal; Art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; Art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal.